Tribunal: TJES
Processo: 5007439-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007439-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EBERTIS BORGES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VANESSA RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – ART. 1.694, DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA –
PRINCÍPIO DO
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
-
NECESSIDADE DE MAIOR CONTATO COM O GENITOR -
RECURSO P
ARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Os alimentos devem ser estabelecidos não apenas de acordo com a capacidade econômica do alimentante, mas também de acordo com a necessidade do alimentando, nos termos em que previsto no §1º, do art. 1.694, do Código Civil, cujo teor preceitua: “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

2. Neste juízo sumário de c
ognição
, não se vislumbra plausibilidade da tese recursal ínsita à redução da condição econômica do alimentante, aliada ao fato de que controvérsia instaurada ainda encontra-se em momento incipiente no Juízo de origem, dependendo da verticalização da cognição probatória para embasar um exame acurado do mérito, sendo de melhor alvitre a manutenção do
status quo ante
até que outros elementos de prova permitam um juízo mais seguro sobre a
quaestio iuris
.

3. Nos casos de fixação ou alteração do regime de convivência entre genitores e filhos menores, prevalece o princípio do melhor interesse da criança, que visa assegurar o desenvolvimento saudável e equilibrado de sua personalidade, com base no estabelecimento de vínculos afetivos duradouros com ambos os pais.

4. A guarda compartilhada, aliada a um regime de convivência que possibilite a presença efetiva e contínua do genitor não titular da residência de referência, é medida que se coaduna com o princípio constitucional da convivência familiar, especialmente quando ausentes fatos que desabonem a conduta do postulante.

5. Demonstrada a intenção do genitor em participar ativamente da criação da filha, somada à ausência de óbices à convivência paterna, revela-se adequada a ampliação do tempo de visitas, a fim de que aquele possa exercer seu papel de forma mais completa e efetiva.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EBERTIS BORGES DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória (id 39008106) que, dentre outras disposições, deferiu o pedido de alimentos formulado pela Agravada, impondo ao Agravante a obrigação de pagar o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do salário mínimo, bem como arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Além disso, a decisão impugnada fixou a guarda compartilhada entre os genitores.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reduzido o valor dos alimentos para o percentual de 20% sobre salário mínimo, em situação de emprego formal e de 21,5% sobre o salário mínimo em caso de desemprego. Requer, ainda, o Agravante sejam modificados os dias de visita a sua filha, pugnando seja fixada a visitação de 15 em 15 dias, devendo o genitor buscar a menor às 19:00h das sextas-feiras com devolução aos domingos às 17:00h.

Pela decisão id 8657773, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Conquanto intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer no id 9357015, por meio do qual manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para adequar o regime de convivência do Agravante com sua filha menor.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007439-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EBERTIS BORGES DE OLIVEIRA

AGRAVADA: EVELLYN BARBOSA DE OLIVEIRA, representada por sua genitora Vanessa Rodrigues Barbosa de Oliveira

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EBERTIS BORGES DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória (id 39008106) que, dentre outras disposições, deferiu o pedido de alimentos formulado pela Agravada, impondo ao Agravante a obrigação de pagar o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do salário mínimo, bem como arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Além disso, a decisão impugnada fixou a guarda compartilhada entre os genitores.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reduzido o valor dos alimentos para o percentual de 20% sobre salário mínimo, em situação de emprego formal e de 21,5% sobre o salário mínimo em caso de desemprego. Requer, ainda, o Agravante sejam modificados os dias de visita a sua filha, pugnando seja fixada a visitação de 15 em 15 dias, devendo o genitor buscar a menor às 19:00h das sextas-feiras com devolução aos domingos às 17:00h.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que, no intuito de fundamentar a pretensão de redução do valor dos alimentos, aduz o Agravante, em síntese, que não tem condições financeiras para arcar com os alimentos provisórios fixados em 35% do salário mínimo, o que corresponde a R$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). Afirma que sua remuneração líquida é de aproximadamente R$ 1.800,00 mensais, dos quais depende para seu sustento e despesas essenciais.

Argumenta, ainda, que a Agravada não apresentou comprovantes dos gastos mensais com a menor Evellyn, nem justificou adequadamente o percentual de alimentos solicitado. Por fim, aduz que a Agravada apontou, de forma equivocada, a remuneração mensal do Agravante como sendo de R$ 4.679,57 (quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), mas a realidade é que sua remuneração base é de R$ 2.577,23 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), e a quantia líquida recebida é consideravelmente menor devido a diversos descontos.

Em que pese as alegações recursais, não vejo, ao menos neste momento incipiente da demanda, elementos para infirmar a decisão impugnada.

Ao contrário do que alega o Agravante em relação à sua remuneração, depreende-se que o contracheque acostado aos autos de origem demonstra que o recorrente recebe valor bruto superior a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Infere-se, ainda, que a percepção do valor líquido de R$ 1.799,51 (mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) decorre do desconto de adiantamento de salário, não aparentando ser uma despesa recorrente do Agravante.

Ademais, não há nos autos comprovação suficiente de que as despesas do recorrente sejam tais que inviabilizem o pagamento dos alimentos provisórios fixados, pois apenas comprovou nos autos o pagamento com aluguel, telefone e internet (ids 8611498, 8611499 e 8611500), que, somados alcançam o valor de R$ 955,26 (novecentos e vinte e seis reais).

De outro lado, o recorrente argumenta que a Agravada não apresentou comprovantes dos gastos mensais com a menor Evellyn, nem justificou adequadamente o percentual de alimentos solicitado.

Todavia, ressalta-se que os alimentos provisórios foram estabelecidos com base nas necessidades presumidas da menor e na capacidade econômica do alimentante, conforme preconizado pelo artigo 1.694, §1º, do Código Civil, cujo teor preceitua que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a fixação dos alimentos provisórios pode ocorrer com base em uma análise sumária e em elementos indiciários, dado o caráter urgente e provisório da medida, visando garantir o imediato sustento da criança.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula nº 277/STJ), pois a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova
” (REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

Há de se considerar, ainda, que o Agravante não apresentou nenhum documento hábil a comprovar que o valor arbitrado extrapola as necessidades da menor.

Por fim, considerando que as alegações do Agravante sobre suas despesas não foram suficientemente comprovadas e que a instrução do processo permitirá uma melhor elucidação sobre a real capacidade econômica das partes e as necessidades da menor, é prudente manter os alimentos provisórios fixados até que sobrevenha o aprofundamento cognitivo e probatório nos autos.

Por sua vez, no que concerne à pretensão de modificação dos dias de visitação, entendo deva ser acolhida a pretensão recursal.

Do exame da decisão objurgada, observa-se que o Juízo
a quo
estabeleceu

a guarda compartilhada da adolescente e estipulou o regime de convivência com o genitor nos seguintes termos:

“1) O genitor deverá buscar a menor, em finais de semana alternados (de 15 em 15 dias), buscando sempre a menor na sexta-feira, às 17h, na casa materna e devolvendo-a no sábado, até as 16h, na casa de sua genitora;

2) Férias escolares deverão ser divididas igualmente entre os progenitores;

3) Aniversário do genitor e dia dos pais, com o respectivo;

4) Aniversário da genitora e dia das mães, com a respectiva;

5) Aniversário da menor: anos pares com a genitora e anos ímpares com o genitor;

6) A menor passará o natal com a genitora e ano novo com o genitor, invertendo-se no próximo ano;

7) Feriados alternados.”

E conforme delineado anteriormente, o Agravante requer sejam modificados os dias de visita a sua filha, pugnando seja fixada a visitação de 15 em 15 dias, devendo o genitor buscar a menor às 19:00h das sextas-feiras com devolução aos domingos às 17:00h.

Consoante cediço, nos casos de fixação ou alteração do regime de convivência entre genitores e filhos menores, prevalece o princípio do melhor interesse da criança, que visa assegurar o desenvolvimento saudável e equilibrado de sua personalidade, com base no estabelecimento de vínculos afetivos duradouros com ambos os pais.

A guarda compartilhada, aliada a um regime de convivência que possibilite a presença efetiva e contínua do genitor não guardião, é medida que se coaduna com o princípio constitucional da convivência familiar, especialmente quando ausentes fatos que desabonem a conduta do genitor.

Em relação ao caso sub examine, peço vênia para trazer à colação as percucientes considerações tecidas pela douta Procuradoria-Geral de Justiça na valoração do caso vertente, as quais lanço mão como razões de decidir:

“Em casos envolvendo menores, é de suma importância ressaltar a prevalência do princípio do melhor interesse do infante. O aludido vetor decorre da primazia conferida à dignidade humana perante a outros institutos jurídicos. A premissa é de valorização da criança em seus mais diversos ambientes, inclusive no núcleo familiar.

Essa linha principiológica busca maximizar a convivência, permitindo-se aos genitores terem os filhos em sua companhia, a fim de se possibilitar estabelecer os vínculos de afeto e carinho necessários na formação da relação pais e filhos.

(...)

Nessa linha de cognição jurídica, verifica-se que a decisão vergastada merece ser reformada, nos moldes adiante expostos.

Isso porque, ao sugerir as visitas do genitor à filha em finais de semana alternados, a genitora postulou que ocorressem somente a partir da sexta-feira, às 17h00min, até o sábado, às 16h00min, donde conclui-se que sequer totalizam 24 (vinte e quatro) horas juntos.

Em larga medida, isso significa que o pai passará aproximadamente dois dias com a filha dentro do período de um mês, prejudicando sobremaneira a convivência entre ambos e a manutenção da relação paterno-filial exercida com afetividade.

Sendo assim, considerando que a agravada não apresentou contrarrazões e, na instância originária, não apresentou ao juízo qualquer fato desabonador à conduta do genitor, o cenário presente nos autos até o momento viabiliza que a ele seja concedido o direito de passar mais tempo com a filha.

De fato, demonstrada a vontade do genitor em participar ativamente da criação da filha, empenhando-se em auxiliar em seu desenvolvimento, o modo de visitas proposto por ele, em finais de semanas alternados, de sexta-feira, às 19h00min, até o domingo, às 16h00min, transparece ser medida que atende ao melhor interesse da adolescente, possibilitando-a conviver de forma mais próxima e ter mais tempo de qualidade com o pai.

Convém rememorar que a genitora da adolescente não comprovou quaisquer prejuízos efetivos no que tange à convivência paterna.

Nesse sentido, o incremento da convivência não obsta que, sob o crivo da cognição exauriente, seja adotada outra forma de visitação mais benéfica à infante ou que os próprios genitores conciliem uma maneira que atenda aos interesses de todas as partes envolvidas.”

Com efeito, demonstrada a intenção do genitor em participar ativamente da criação da filha, somada à ausência de óbices à convivência paterna, revela-se adequada a ampliação do tempo de visitas, a fim de que o genitor possa exercer seu papel de forma mais completa e efetiva.

Diante do referido contexto fático-jurídico, afigura-se viável o pedido de revisão do regime de convívio entre o genitor e sua filha, na forma postulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento apenas para modificar o regime de convívio entre o Agravante e sua filha, a fim de que ocorra fins de semana alternados, a partir de sexta-feira, às 19h00min, até o domingo, às 16h00min, permanecendo hígidas as demais disposições constantes na decisão impugnada, notadamente quanto às férias escolares, aniversários, etc.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.